Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019156-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a HIAGNA MORGANA M. V. CAVALETTI
DR.a PRISCILA DIAS GOUVÊA
PACIENTE:
MARCELO CARDOSO DA COSTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão temporária em seu desfavor nos autos de n.o 1002564-50.2021.811.0087 (PJe), em que é investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. I do Código Penal.
De início, as firmatárias do remédio heroico esclarecem brevemente que no dia 06/10/2021 foram deferidas em face do paciente as medidas cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar e prisão temporária, diante da existência de fundadas suspeitas de que seria um dos responsáveis pelo homicídio de Gilberto de Oliveira Couto, ocorrido no dia 25/05/2021. Prosseguindo, afirmam que referidas ordens judiciais foram efetivamente cumpridas em 20/10/2021 e, nada obstante inexistam motivos concretos para justificar a imposição da segregação provisória, o favorecido nessa ordem permanece afastado do convívio social desde então, o que segundo as causídicas, configura constrangimento ilegal.
Nessa ordem de ideias, aduzem as subscritoras do writ que não ficou demonstrada a efetiva necessidade da prisão temporária na hipótese, demais disso, a fundamentação empregada pelo juízo coator além de inidônea, não evidencia o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.o 7.960/89, visto que as razões de decidir se especam em suposições sem qualquer suporte fático, no sentido de que o paciente, acaso mantido em liberdade, poderia intimidar testemunhas ou destruir provas, tendo a d. autoridade impetrada ignorado o fato de que a investigação – que transcorreu de forma sigilosa - está em fase avançada, tanto que todas as testemunhas já foram ouvidas e os objetos julgados úteis à elucidação dos fatos já foram apreendidos pela Polícia; a tornar prescindível a constrição cautelar experimentada pelo paciente.
Em reforço, asseveram que embora ostente anotações criminais pretéritas, o favorecido nessa ordem não detém uma periculosidade social, está civilmente identificado nos autos, reside em endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita como policial militar e em momento algum intencionou tumultuar as investigações ou alterar a verdade dos fatos; ao revés, sempre adotou postura colaborativa com a Justiça e demonstrou interesse em cumprir as determinações legais, deixando clara sua concordância em abrir mão de seu porte de arma, exercer apenas funções administrativas pelo tempo que for necessário e comparecer à todas as convocações judiciais, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares em desfavor; o que, no entender da defesa, robustece a conclusão acerca da desnecessidade da prisão ora vergastada.
Diante de tudo que expõem, as causídicas requerem a concessão in limine da presente ação constitucional, para o fim de revogar a decisão que impôs a prisão temporária ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, “seja para garantir sua colocação em liberdade, seja no sentido da conversão da prisão nas medidas cautelares do art. 319 do CPP”. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instruem a prefacial com procuração (ID 106712486) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 106712487 ao ID 106712490.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelas nobres causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCELO CARDOSO DA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
No mais, determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que retifique a presente autuação, fazendo constar no polo ativo do habeas corpus como impetrantes, as causídicas Dr.a Hiagna Morgana M. V. Cavaletti (OAB/MT 19.973/O) e Dr.a Priscila Dias Gouvêa (OAB/MT 27799/B); mantendo-se o increpado MARCELO CARDOSO DA COSTA como beneficiário da presente ação constitucional (paciente).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator